Tribunal: TJBA
Processo: 8003676-19.2024.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003676-19.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO FIGUEIREDO

PJ8

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE CABRÁLIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis/BA, nos autos do Mandado de Segurança nº 8003676-19.2024.8.05.0079, impetrado por RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA contra o MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. A decisão de origem concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de efetuar a cobrança de ISS sobre serviços de recepção, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, prestados no Município de Santa Cruz de Cabrália, no âmbito do contrato administrativo nº 057/2023.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de o Município de Eunápolis exigir ISS sobre serviços que, de acordo com o contrato firmado e a execução efetiva, foram prestados integralmente em Santa Cruz de Cabrália, município no qual está localizado o aterro sanitário licenciado.

III. Razões de decidir

3.
O art. 3º, VI, da LC nº 116/2003 estabelece que o ISS é devido no local onde efetivamente se realiza a prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos.

4.
No caso, a própria autoridade coatora reconheceu, em parecer da Procuradoria Municipal, que o ISS é devido ao Município de Santa Cruz de Cabrália. Não obstante, persistiu em proceder à retenção indevida do tributo, em desrespeito inclusive à decisão liminar concedida nos autos.
5
. Presentes, portanto, direito líquido e certo da impetrante e ilegalidade da conduta da autoridade municipal de Eunápolis, impondo-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6.
Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento:

1. “O ISS incidente sobre serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos é devido ao município onde se localiza o aterro sanitário e onde se dá a efetiva prestação do serviço.”

2. “É ilegal a retenção de ISS por município diverso daquele em que se realiza a execução do serviço.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n°
8003676-19.2024.8.05.0079
, tendo como Interessados,
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça